Tribunal: CARF
Processo: 11634.720477/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
O art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja comprovada pelo sujeito passivo regularmente intimado para tal, descabendo ao Fisco buscar, no caso de presunções legais, confirmações ou provas adicionais ou, ainda, o ônus de demonstrar qualquer aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, não havendo que se considerar, para a apuração da base de cálculo dos tributos sobre a renda, a dedução de despesas ou custos quando o contribuinte opta pela tributação pelo Lucro Real e sua contabilidade foi aceita pela Fiscalização.
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica­se o decidido ao lançamento principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL, PIS e Cofins.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996, quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964, e, em especial, quando se verifica o disposto na Súmula CARF no 14, visto que restou demonstrado nos autos o evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
O art. 135, III, do CTN determina serem responsáveis pelos créditos tributários as pessoas que tenham poder de gestão que atuem com excesso de poder ou infração à lei. O referido dispositivo não se restringe aos sócios formais da pessoa jurídica autuada, mas a todo aquele que exerce as funções de administrador, em especial quando resta demonstrado que o terceiro exercia controle sobre as operações ilícitas praticadas pela pessoa jurídica administrada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720477/2017-21
ACÓRDÃO
1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPEPAR - SERVICOS DE USINAGEM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
O art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção de omissão de
receitas a partir da existência de créditos em instituições financeiras cuja
origem não seja comprovada pelo sujeito passivo regularmente intimado
para tal, descabendo ao Fisco buscar, no caso de presunções legais,
confirmações ou provas adicionais ou, ainda, o ônus de demonstrar
qualquer aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, não
havendo que se considerar, para a apuração da base de cálculo dos
tributos sobre a renda, a dedução de despesas ou custos quando o
contribuinte opta pela tributação pelo Lucro Real e sua contabilidade foi
aceita pela Fiscalização.
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido ao lançamento
principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL, PIS e
Cofins.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
2
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996, quando restar demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra, em tese, nas
hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964, e, em
especial, quando se verifica o disposto na Súmula CARF no 14, visto que
restou demonstrado nos autos o evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
O art. 135, III, do CTN determina serem responsáveis pelos créditos
tributários as pessoas que tenham poder de gestão que atuem com
excesso de poder ou infração à lei. O referido dispositivo não se restringe
aos sócios formais da pessoa jurídica autuada, mas a todo aquele que
exerce as funções de administrador, em especial quando resta
demonstrado que o terceiro exercia controle sobre as operações ilícitas
praticadas pela pessoa jurídica administrada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que
o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
3

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Belo Horizonte, que julgou
improcedente a impugnação contra autos de infração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 2.612.634,76; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), R$
848.135,05; Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), R$ 885.849,95; e
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), R$ 191.933,60, com imputação de multa
qualificada de 150%, referente aos anos-calendário 2012, 2013 e 2014.
2.

A autuação decorre de omissão de receitas apuradas com base em presunção legal
de crédito bancários não justificados, conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF, fls. 100/149),
cujos montantes constam resumidos no seguinte quadro:

2.1.

A Fiscalização informa que o contribuinte, originariamente optante pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), foi excluído com base no Ato Declaratório
Executivo no 25, de 2017, em razão de prática de embaraço à fiscalização por não haver
apresentado os livros contábeis e fiscais, documentos de apresentação obrigatória, conforme art.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
4
2641, do então Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), fato
que evidência hipótese de exclusão, conforme art. 29, II, da Lei Complementar no 123, de 20062.
Além disso, pela omissão de registro da real movimentação financeira, incorreu na situação de
exclusão prevista no inciso VII3 do mesmo dispositivo.
2.2.

Em razão da exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2012, o sujeito passivo
foi intimado a informar declaração informando a opção do regime de tributação, todavia não se
manifestou, fato que resultou na tributação pelo Lucro Arbitrado, nos termos do art. 5304 do
RIR/99, pela alíquota de 38,4% (prestação de serviço), nos termos do art. 5195, 5326 e 5377 do
Regulamento.

1 Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações
que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a
atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.

2 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
[...]
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e
documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais
hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;

3 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária;

4 Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base
nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária;
[...]

5 Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a definida no art. 224 e seu
parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, §
1o):
[...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
[...]

6 Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11, quando
conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e
seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art.
27, inciso I).

Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
5
2.3.

A multa foi qualificada em razão da tentativa de transferir a responsabilidade
tributária para terceiros com o único e exclusivo objetivo de dificultar a cobrança dos tributos, das
quais a Fiscalização elenca:
• O antigo sócio-administrador da empresa ZE - POWER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
BATERIAS LTDA - ME (CNPJ no 82.069.519/0001-90), Sr. ROBERTO SOZZI DA SILVA (CPF no
730.875.139-20), em 25/09/2017, relatou em depoimento a este Órgão que não conhece a
empresa ZE POWER, e, tampouco esteve nesta.
• Chama a atenção desta auditoria o fato de constar a assinatura do Sr. ROBERTO SOZZI DA
SILVA no contrato de mútuo entre as empresas IMPEPAR e ZEPOWER, apresentado pela
contribuinte em 20/10/2017.
• O Sr. ROBERTO SOZZI DA SILVA (CPF no 730.875.139-20) foi empregado na IMPEPAR no
período de 06/2012 a 12/2012.
• O Sr. ROBERTO SOZZI DA SILVA (CPF no 730.875.139-20), no período de 20/12/2012 a
17/10/2013, foi sócio administrador da empresa ANGEPAR – COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA -
ME (CNPJ no 07.928.246/0001-77).
• ROBERTO SOZZI DA SILVA (CPF no 730.875.139-20) relatou ainda em depoimento a este
Órgão que não tem conhecimento sobre a empresa ANGEPAR, e tampouco conhece
FLÁVIO EDUARDO PINTO COELHO (CPF no 024.501.329-61), que teria sido seu sócio na
empresa ANGEPAR.
• Chama a atenção desta auditoria o fato de constar a assinatura do Sr. ROBERTO SOZZI DA
SILVA no contrato de mútuo entre as empresas IMPEPAR e ANGEPAR, apresentado pela
contribuinte em 20/10/2017.
• O Sr. ROBERTO SOZZI DA SILVA (CPF no 730.875.139-20), no período de 01/04/2009 a
03/11/2010, foi sócio administrador da empresa AZ – TOTAL – COMERCIO DE PECAS ÇTDA –
ME (CNPJ no 10.815.816/0001-27).

7 Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para determinação da base de
cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no período de apuração correspondente, observado
o disposto no art. 532 (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas, não sendo possível a
identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o
percentual mais elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, parágrafo 1o).
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
6
• O Sr. ROBERTO SOZZI DA SILVA (CPF no 730.875.139-20), apesar de ter se desligado
formalmente da empresa AZ – TOTAL em 03/11/2010, ainda consta nas GFIPs (Guia de de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social) desta empresa referentes ao
período de 12/2010 a 08/2011.
• ZILDA MANCINI DE SÁ (CPF no 107.940.108-30), a saber, mãe de ANTONIO DONIZETE DE
SÁ (CPF no 397.492.749-20), sócia da empresa AZ – TOTAL desde 03/11/2010, teria se
tornado sócia administradora desta empresa em 06/10/2011. Porém, a Sra. ZILDA faleceu
em 07/04/2011, praticamente seis meses antes desta alteração contratual.
• A sócia da empresa AZ – TOTAL no período de 01/04/2009 a 06/10/2011, VERA LUCIA DE
SOUZA BORGES (CPF no 078.650.398-08), é filha de ANGELA MANCINI DE SOUZA (CPF no
063.765.378-55), que é irmã de ZILDA MANCINI DE SÁ (CPF no 107.940.108-30).
• VERA LUCIA DE SOUZA BORGES (CPF no 078.650.398-08), apesar de ter se desligado
formalmente da empresa AZ – TOTAL em 06/10/2011, ainda consta nas GFIPs desta
empresa referentes aos períodos de 11/2011 a 02/2012 e 04/2012 a 07/2012.
• ROBERTO SOZZI DA SILVA (CPF no 730.875.139-20) disse ainda que, com relação à
gerência de suas “supostas” empresas, sempre foi assessorado por ANTONIO DONIZETE DE
SÁ (CPF no 397.492.749-20), o qual sempre prestou esta assessoria gratuitamente.
• O sócio da empresa BEKAEFE – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA (CNPJ no
20.927.838/0001-32), Sr. PEDRO RAMOS DE SÁ (CPF no 983.311.168-87) é filho de ZILDA
MANCINI DE SÁ (CPF no 107.940.108-30), a saber, mãe de ANTONIO DONIZETE DE SÁ (CPF
no 397.492.749-20). Ou seja, é irmão de ANTONIO DONIZETE DE SÁ (CPF no 397.492.749-
20).
• O sócio da empresa BEKAEFE, VALDOMIRO XAVIER RAMOS (CPF no 923.751.898-68) está
aposentado pela Previdência Social, por invalidez, desde 15/04/2003. É residente na cidade
de Andradina/SP, na rua Irlanda no 249, Jardim Europa, o mesmo endereço de ANGELA
MANCINI DE SOUZA (CPF no 063.765.378-55) e de PEDRO DONIZE RODRIGUES DE SOUZA
(CPF no 021.167.548-28), atuais sócios da empresa ANGEPAR – COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
- ME (CNPJ no 07.928.246/0001-77).
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
7
• A sócia-administradora da empresa JJ GIROS COMERCIO DE PEÇAS LTDA (CNPJ no
13.982.270/0001-97), JÉSSICA CARVALHO DE SÁ, no período de 01/05/2011 a 04/06/2012,
é filha de ANTONIO DONIZETE DE SÁ (CPF no 397.492.749-20) e VILMA DE CARVALHO (CPF
no 539.104.439-15).
• A antiga sócia-administradora da empresa JJ GIROS COMERCIO DE PEÇAS LTDA (CNPJ no
13.982.270/0001-97), JACQUELINE MACIEL DE SÁ (CPF no 073.548.399-06) é sobrinha de
ANTONIO DONIZETE DE SÁ (CPF no 397.492.749-20).
• Chama a atenção desta auditoria o fato de a assinatura de JACQUELINE MACIEL DE SÁ
aposta no contrato de mútuo entre as empresas IMPEPAR e JJ GIROS, apresentado pela
contribuinte em 20/10/2017, não guardar semelhança com a sua assinatura aposta no
contrato social da empresa JJ GIROS.
• A sócia da empresa JJ GIROS, Sra. LUCIA HELENA DE JESUS (CPF no 057.694.528-54) é filha
de INÊS MANCINI DE JESUS (CPF no 095.719.168-54), que é irmã de ZILDA MANCINI DE SÁ
(CPF no 107.940.108-30), a saber, mãe de ANTONIO DONIZETE DE SÁ (CPF no 397.492.749-
20). Ou seja, a Sra. LUCIA é prima deste último.
• O sócio administrador da empresa JJ GIROS, Sr. PEDRO DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA
(CPF no 021.167.548-28) é filho de ANGELA MANCINI DE SOUZA (CPF no 063.765.378-55),
que é irmã de ZILDA MANCINI DE SÁ (CPF no 107.940.108-30), a saber, mãe de ANTONIO
DONIZETE DE SÁ (CPF no 397.492.749-20). Ou seja, o Sr. PEDRO DONIZETE é primo deste
último.
• A suposta sócia da empresa JJ GIROS, Sra. ANGELITA PELLENZ (CPF no 581.683.380-49),
apesar de ter seu endereço cadastral na cidade de Londrina/PR (a partir de20/04/2011),
seu vínculo empregatício, desde 01/03/2008 até a presente data, é com a empresa HOTEL
POUSADA PARK HAUS LTDA – ME (CNPJ 00.752.178/0001-99), na cidade de Nova
Petrópolis/RS. Coincidentemente, cidade constante do seu endereço cadastral anterior.
Digno de registro que, em jornal de grande circulação nesta cidade, mesma afirmou que
jamais esteve em Londrina, que não conhece as pessoas e tampouco sabe como seus
documentos serviram para integrar a empresa JJ GIROS.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
8
2.4.
Foram responsabilizados solidariamente Vilma de Carvalho, sócia-administradora,
nos termos do art. 135, III, do CTN, e Antônio Donizete de Sá, sócio de fato, com base no art. 124,
I, e art. 135, III, do CTN.
2.5.

Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais em razão da prática em tese do
crime previsto no art. 1o da Lei no 8.137, de 19908, atuada no PAF no 11634.720.479/2017-11.
3.

Em impugnação conjunta (fls. 1.022/1.053), a autuada principal e os responsáveis
solidários alegaram ilegitimidade da exigência por ter se valido exclusivamente em extratos
bancários; insurgiram-se contra a qualificação da multa, pois a Fiscalização tinha acesso a outras
informações, pugnaram pela aplicação da Súmula CARF no 14, ou subsidiariamente pela limitação
da multa em 100%. Contestam a responsabilização de Antônio Donizete de Sá, que nunca foi sócio
nem administrador da autuada, que inexiste grupo econômico entra a autuada e as empresas que
os impugnantes participam; que ausência de demonstração de dolo quanto as condutas de Vilma
de Carvalho.
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 1.066/1.085). Afastou a alegação de
ilegitimidade do lançamento, que se deu com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e ratificou a
mensuração do lucro de forma arbitrada; por manter a qualificação da multa no percentual de
150%; e, por fim, por manter no polo passivo os responsáveis solidários. A referida decisão foi
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.

8 Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à
operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda
de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a
legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá
ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao
atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
9
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas
por este Colegiado Julgador.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por
este Colegiado Julgador.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RECEITA. ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos. Para essa
finalidade, os créditos devem ser analisados individualizadamente e a
comprovação da origem/natureza dos recursos deve ser feita por meio de
documentação hábil e idônea.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A partir da data da exclusão da empresa do Simples Nacional, fica sujeita às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Ausentes os
elementos concretos que permitam a apuração do Lucro Real e a falta de
apresentação de escrituração que justifique a apuração do Lucro Presumido, fica
autorizado o arbitramento do lucro.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA.
Em sede administrativa, não há respaldo para discussão sobre
inconstitucionalidade de norma.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício está prevista na legislação tributária e é exigível sobre o valor do
imposto/contribuições lançados, quando houver falta de pagamento de tributo ou
declaração inexata, não podendo a multa ser afastada sob pena de
responsabilidade funcional.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA - RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES
Os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado
respondem solidariamente pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS uma vez que os
lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em
relação à matéria específica de cada tributo.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
10
5.

Em Recurso Voluntário conjunto (fls. 1.097/1.126) a autuada principal e os
responsáveis solidários repisam os argumentos trazidos na impugnação, em especial sobre a
ilegitimidade do lançamento fundado em movimento bancário, que afrontou a Súmula no 182 do
extinto Tribunal Federal de Recursos, faz referência a julgados de que consideram inválido o
lançamento com base em dados bancários; que é indevida a qualificação da multa, pois a ausência
de informações prestadas durante o procedimento decorreu de impossibilidade momentânea e
que a Fisco tinha cesso às informações prestadas em DIPJ e das notas fiscais eletrônicas, faz
referência a Súmula CARF no 14 e a vedação de confisco. Com relação à responsabilidade solidária,
que Antônio Donizete de Sá nunca foi sócio nem administrador da autuada, mas apenas
procurador da autuada e que atribuir a titularidade com base nos poderes da obrigação é
descabido e desprovido de fundamentação, que inexiste grupo econômico entra a autuada e as
empresas que os impugnantes participam; que ausência de demonstração de dolo quanto as
condutas de Vilma de Carvalho e Antônio Donizete de Sá. Ao final, requer o cancelamento do auto
de infração e a ausência de responsabilidade tributária.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator
Conhecimento
7.

Os sujeitos passivos foram cientificados da decisão de primeira instância nas
seguintes datas: Impepar - Servicos de Usinagem LTDA, em 30.04.2018 (fls.1.093 e 1.132); não
consta nos autos data de ciência da decisão de primeira instância em relação aos responsáveis
tributários Vilma de Carvalho e Antônio Donizete de Sá.
8.

O Recurso Voluntário apresentado em conjunto pela autuada principal e os
responsáveis solidários foi interposto em 22.05.2018, conforme Termo de Análise de Solicitação de
Juntada (fls. 1.096), de forma tempestiva em relação à autuada principal e presumidamente
tempestiva em relação aos responsáveis solidários e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
11

Mérito
a) Depósitos bancários não justificados

9.

Conforme relado, não há contestação estruturada no Recurso Voluntário sobre
questões preliminares, apenas considerações de mérito sobre a legitimidade do lançamento
fundado em movimentação bancária, que afrontou a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de
Recursos e que há julgados de que consideram inválido o lançamento com base em dados
bancários.
10.

Com relação à Súmula no 182, de 07.10.1985, do extinto Tribunal Federal de
Recursos, registre-se que ela foi editada sob a égide de outro arquétipo jurídico, não mais em
vigor.
11.

O lançamento foi efetuado com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que possui
a seguinte redação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
12
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
12.

O dispositivo legal introduziu uma presunção relativa de omissão de receitas sempre
que o sujeito passivo não justificasse a causa do depósito em conta mantida em instituição
financeira. Nessas situações pela quase impossibilidade de se comprovar efetivamente a receita
auferida e o momento em que esta ocorreu, entendeu o legislador instituir a referida presunção
relativa, que, nada mais é, do que a inversão do ônus probatório diante do indício conhecido
(depósito bancário).
13.

Compreende-se o argumento deduzido pela Recorrente de que a simples
comparação de valores na conta corrente não constitui fato gerador do imposto de renda, todavia
não é o que ocorreu no presente processo.
14.

De fato, observa-se que a motivação para o lançamento de omissão de receitas do
IRPJ e dos tributos reflexos se deu com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que autoriza o
lançamento quando o sujeito passivo não comprove com documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados.
15.

A origem das presunções legais tem o condão de inverter o ônus da prova a partir
do fato indiciário constatado para situações em que a prova direta, senão impossível, demandaria
procedimentos de auditoria extremamente onerosos para sua obtenção, como circularizações e
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
13
investigações de campo, sempre dependendo, em última análise, de que o interessado em não ser
responsabilizado pela infração fornecesse as provas necessárias ao lançamento de ofício.
16.

Ou seja, sem as presunções legais, no caso sobre os depósitos bancários não
justificados, aqueles contribuintes menos ciosos das suas obrigações tributárias e que se utilizam
do desenvolvido sistema financeiro nacional escapariam da tributação, em clara e franca vantagem
competitiva ilegal aos demais agentes do mercado concorrencial.
17.

A presunção legal é antes de tudo um instrumento contra a impunidade tributária
ao transferir ao contribuinte o ônus de afastar a imputação, mediante a comprovação, no caso, da
origem dos recursos. Em sentido contrário, apenas quando o contribuinte não justifica a origem
dos recursos em suas contas bancárias, o que por si só causa estranheza, é que persiste a
presunção legal de omissão de receitas.
18.

Conforme consta no TVF, a Recorrente foi intimada e reintimada para identificar e
comprovar a origem e a natureza jurídico-tributária dos créditos em suas contas-correntes. O
mesmo foi efetuado em relação ao sócio de fato, Antônio Donizete de Sá.
19.

As intimações não foram atendidas.
20.

Em resumo, uma vez perquirido pelo Fisco, de forma individualizada, o crédito em
conta corrente bancária, não restando esse justificado, isto é, não logrando o sujeito passivo
demonstrar que tal crédito não corresponde a uma operação devidamente contabilizada, seja
como receita regulamente oferecida à tributação ou ingresso que não configure acréscimo
patrimonial, resta provado o indício previsto em lei, apto a presumir a omissão de receitas.
21.

Diante da inexistência de justificativa sobre qualquer um dos depósitos em conta
mantidos em instituição financeira, seja durante o procedimento de fiscalização, no momento de
apresentação da impugnação ou do recurso voluntário, resta configurada a hipótese legal de
presunção legal de omissão de receita.

b) Multa qualificada
22.

Entendem os Recorrentes ser indevida a qualificação da multa, pois a ausência de
informações prestadas durante o procedimento decorreu de impossibilidade momentânea e que o
Fisco tinha cesso às informações prestadas em DIPJ e das notas fiscais eletrônicas, faz referência a
Súmula CARF no 14 e a vedação de confisco.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
14
23.

A qualificação da multa tem lugar quando se verifica, conforme art. 44, § 1o, da Lei
no 9.430, de 1996, hipótese prevista nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
24.

A Fiscalização elenca no TVF uma série de diligências e constatações que afastam
qualquer dúvida quanto ao dolo ou possibilidade de erro na conduta do contribuinte em omitir
receitas foi deliberada e consciente.
25.

A multa foi qualificada em razão da tentativa de transferir a responsabilidade
tributária para terceiros, com utilização de grupo informal de empresas, com o único e exclusivo
objetivo de dificultar a cobrança dos tributos, das quais a Fiscalização elenca:
• O antigo sócio-administrador da empresa ZE - POWER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
BATERIAS LTDA - ME (CNPJ no 82.069.519/0001-90), Sr. ROBERTO SOZZI DA SILVA (CPF no
730.875.139-20), em 25/09/2017, relatou em depoimento a este Órgão que não conhece a
empresa ZE POWER, e, tampouco esteve nesta, não obstante constar sua assinatura no
contrato de mútuo entre as empresas IMPEPAR e ZEPOWER.
• O Sr. ROBERTO SOZZI DA SILVA (CPF no 730.875.139-20) foi empregado na IMPEPAR no
período de 06/2012 a 12/2012 e no período de 20/12/2012 a 17/10/2013, foi sócio
administrador da empresa ANGEPAR – COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME (CNPJ no
07.928.246/0001-77), cuja existência desconhece, embora conste sua assinatura no
contrato de mútuo entre as empresas IMPEPAR e ANGEPAR.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
15
• O Sr. ROBERTO SOZZI DA SILVA (CPF no 730.875.139-20), no período de 01/04/2009 a
03/11/2010, foi sócio administrador da empresa AZ – TOTAL – COMERCIO DE PECAS ÇTDA –
ME (CNPJ no 10.815.816/0001-27), todavia figura nas GFIPs (Guia de de Recolhimento do
FGTS e de Informações à Previdência Social) desta empresa referentes ao período de
12/2010 a 08/2011.
• ZILDA MANCINI DE SÁ (CPF no 107.940.108-30), a saber, mãe de ANTONIO DONIZETE DE
SÁ (CPF no 397.492.749-20), sócia da empresa AZ – TOTAL desde 03/11/2010, teria se
tornado sócia administradora desta empresa em 06/10/2011. Porém, a Sra. ZILDA faleceu
em 07/04/2011, praticamente seis meses antes desta alteração contratual.
• A sócia da empresa AZ – TOTAL no período de 01/04/2009 a 06/10/2011, VERA LUCIA DE
SOUZA BORGES (CPF no 078.650.398-08), é filha de ANGELA MANCINI DE SOUZA (CPF no
063.765.378-55), que é irmã de ZILDA MANCINI DE SÁ (CPF no 107.940.108-30).
• VERA LUCIA DE SOUZA BORGES (CPF no 078.650.398-08), apesar de ter se desligado
formalmente da empresa AZ – TOTAL em 06/10/2011, ainda consta nas GFIPs desta
empresa referentes aos períodos de 11/2011 a 02/2012 e 04/2012 a 07/2012.
• ROBERTO SOZZI DA SILVA (CPF no 730.875.139-20) disse ainda que, com relação à
gerência de suas “supostas” empresas, sempre foi assessorado por ANTONIO DONIZETE DE
SÁ (CPF no 397.492.749-20), o qual sempre prestou esta assessoria gratuitamente.
• O sócio da empresa BEKAEFE – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA (CNPJ no
20.927.838/0001-32), Sr. PEDRO RAMOS DE SÁ (CPF no 983.311.168-87) é filho de ZILDA
MANCINI DE SÁ (CPF no 107.940.108-30), a saber, mãe de ANTONIO DONIZETE DE SÁ (CPF
no 397.492.749-20). Ou seja, é irmão de ANTONIO DONIZETE DE SÁ (CPF no 397.492.749-
20).
• O sócio da empresa BEKAEFE, VALDOMIRO XAVIER RAMOS (CPF no 923.751.898-68) está
aposentado pela Previdência Social, por invalidez, desde 15/04/2003. É residente na cidade
de Andradina/SP, na rua Irlanda no 249, Jardim Europa, o mesmo endereço de ANGELA
MANCINI DE SOUZA (CPF no 063.765.378-55) e de PEDRO DONIZE RODRIGUES DE SOUZA
(CPF no 021.167.548-28), atuais sócios da empresa ANGEPAR – COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
- ME (CNPJ no 07.928.246/0001-77).
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
16
• A sócia-administradora da empresa JJ GIROS COMERCIO DE PEÇAS LTDA (CNPJ no
13.982.270/0001-97), JÉSSICA CARVALHO DE SÁ, no período de 01/05/2011 a 04/06/2012,
é filha de ANTONIO DONIZETE DE SÁ (CPF no 397.492.749-20) e VILMA DE CARVALHO (CPF
no 539.104.439-15).
• A antiga sócia-administradora da empresa JJ GIROS COMERCIO DE PEÇAS LTDA (CNPJ no
13.982.270/0001-97), JACQUELINE MACIEL DE SÁ (CPF no 073.548.399-06) é sobrinha de
ANTONIO DONIZETE DE SÁ (CPF no 397.492.749-20). Destaca-se, ainda, o fato de a
assinatura de JACQUELINE MACIEL DE SÁ aposta no contrato de mútuo entre as empresas
IMPEPAR e JJ GIROS, não guardar semelhança com a sua assinatura aposta no contrato
social da empresa JJ GIROS.
• A sócia da empresa JJ GIROS, Sra. LUCIA HELENA DE JESUS (CPF no 057.694.528-54) é filha
de INÊS MANCINI DE JESUS (CPF no 095.719.168-54), que é irmã de ZILDA MANCINI DE SÁ
(CPF no 107.940.108-30), a saber, mãe de ANTONIO DONIZETE DE SÁ (CPF no 397.492.749-
20). Ou seja, a Sra. LUCIA é prima deste último.
• O sócio administrador da empresa JJ GIROS, Sr. PEDRO DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA
(CPF no 021.167.548-28) é filho de ANGELA MANCINI DE SOUZA (CPF no 063.765.378-55),
que é irmã de ZILDA MANCINI DE SÁ (CPF no 107.940.108-30), a saber, mãe de ANTONIO
DONIZETE DE SÁ (CPF no 397.492.749-20). Ou seja, o Sr. PEDRO DONIZETE é primo deste
último.
• A suposta sócia da empresa JJ GIROS, Sra. ANGELITA PELLENZ (CPF no 581.683.380-49),
apesar de ter seu endereço cadastral na cidade de Londrina/PR (a partir de20/04/2011),
seu vínculo empregatício, desde 01/03/2008 até a presente data, é com a empresa HOTEL
POUSADA PARK HAUS LTDA – ME (CNPJ 00.752.178/0001-99), na cidade de Nova
Petrópolis/RS e afirmou que jamais esteve em Londrina, que não conhece as pessoas e
tampouco sabe como seus documentos serviram para integrar a empresa JJ GIROS.

26.

Observa-se, ainda, que no período fiscalizado, a movimentação financeira real foi de
R$ 22.257.664,62 ao passo que a receita bruta declarada foi de R$ 375.558,80. Isto é, o desprezo
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
17
da Recorrente e dos responsáveis solidários, pela legislação tributária resultou em uma conduta
que declara como receita apenas 1,7% da movimentação financeira.
27.

Não se trata, portanto de hipótese de infração ordinária, para a qual a lei prevê
imputação da multa de 75%, isto é, quando há falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata (art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996).
28.

Verifica-se de forma hialina nos autos que houve um esquema previamente
planejado para sonegar tributos de forma reiterada nos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014.
29.

O dolo é evidente. A conduta do contribuinte se subsume ao art. 71 da Lei no 4.502,
de 1964, que define sonegação.
30.

Registre-se, por fim, que não se está diante de hipótese para aplicação da Súmula
CARF no 14, pois, em nada, o presente lançamento está em dissonância do entendimento
consolidado por este tribunal administrativo, que possui a seguinte redação:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo. (g.n.)

31.

Não há no presente caso a qualificação da multa pela simples apuração de omissão
de receitas, mas, conforme exceção prevista no texto da referida súmula, há no lançamento sob
análise efetiva comprovação de ações conscientes e deliberadas, do dolo direcionado a sonegar
tributos.
32.

Quanto ao alegado aspecto confiscatório da multa, ressalte-se que, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal, o decidido não se refere a multas qualificadas em
razão da intenção dolosa em fraudar ou sonegar tributo, mas na conduta objetiva de
descumprimento da obrigação principal, isto é, não pagamento do tributo em razão de erro ou de
interpretação divergente. Vide a ementa do RE 833.106 AgR/GO:
TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO
150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor
é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso
Extraordinário no 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes,
Repercussão Geral.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
18
(RE 833106 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-
2014)
33.

A referida decisão tem como fundamento original a ADI no 551/RJ, que tratou das
multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas, que não podem ser em
percentual de 200% e das multas em decorrência de sonegação, que não podem ser superiores a
500%, conforme se verifica em parte do voto do Ministro Relator Ilmar Galvão:
Desse modo, o valor mínimo de duas vezes o valor do tributo como consequência
do não-recolhimento apresenta-se desproporcional, atentando contra o
patrimônio do contribuinte, em evidente confisco.
Igual desproporção constata-se na hipótese de sonegação, na qual a multa não
pode ser inferior a cinco vezes o valor da taxa ou imposto, afetando ainda mais o
patrimônio do contribuinte.

34.

A multa deve obedecer ao princípio da legalidade, nos termos do art. 97, V, do CTN,
não cabendo à autoridade tributária afastá-la sob pretexto de não ser constitucional. Não é por
outra razão que foi editada a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

35.

A penalidade em discussão se refere aos procedimentos de ofício nos quais se
verifica a observância da legislação tributária, inerente, portanto, ao lançamento de ofício, isto é,
não guarda relação com o decidido pelo STF.
36.

Por fim, ressalte-se que a vedação de confisco, prevista no art. 150, IV, da
Constituição Federal, se refere a tributo e não a multas, que têm natureza sancionatória de ato
ilícito.
37.

Todavia, com a advento da Lei no 14.689, de 2023, que alterou o art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, o percentual da multa de ofício para situação do caso concreto, isto é, quando não
se verifica reincidência do sujeito passivo no prazo de dois anos do ato de lançamento, deve ser
limitado a 100% por cento sobre o valor do principal exigido no lançamento de ofício.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
19

c) Lançamento reflexo: CSLL, PIS e Cofins
38.

Aplica-se o decidido ao lançamento principal ou matriz de IRPJ também ao
lançamento reflexo da CSLL, PIS e Cofins em razão da íntima relação de causa e efeito e por
estarem as infrações suportadas pelos mesmos elementos de prova.

d) Responsabilidade Solidária
39.

Com relação à responsabilidade solidária, defendem os Recorrentes que os atos
praticados não se enquadram no art. 135, III, do CTN. Aduzem que Antônio Donizete de Sá nunca
foi sócio nem administrador da autuada, mas apenas procurador da autuada e que atribuir a
titularidade com base nos poderes da obrigação é descabido e desprovido de fundamentação, que
inexiste grupo econômico entra a autuada e as empresas que os impugnantes participam, Com
relação à Vilma de Carvalho que os atos praticados não se enquadram na hipótese do art. 135 do
CTN.
40.

A r. Decisão, abordou de forma precisa esse ponto, por concordar integralmente
com o julgador de primeira instância, reproduzo as razões de decidir, que, por força do art. 50, §
1o, da Lei no 9.784, de 1999, integram o presente voto:
As motivações para a responsabilização solidária dos impugnantes, Vilma de
Carvalho e do procurador Antônio Donizete de Sá, estão devidamente explicitadas
no IX - Da Sujeição Passiva Solidária, fls. 121/123 do TVF. Conforme informado
pelos impugnantes, na defesa, Antônio Donizete de Sá é companheiro, em união
estável, com Vilma de Carvalho.
Tais fatos estão claros no TVF, conforme a seguir reproduzido:
• A empresa IMPEPAR, por meio de sua sócia administradora, Sra. VILMA DE
CARVALHO (CPF no 539.104.439-15), em 08/07/2010, nomeou e constituiu como
seu bastante procurador o Sr. ANTONIO DONIZETE DE SÁ (CPF no 397.492.749-
20), conferindo-lhe os mais amplos e ilimitados poderes para, assinando
isoladamente, dentre outros, gerir e administrar a empresa, tratar de todos os
seus negócios e movimentar contas correntes em quaisquer estabelecimentos
bancários.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
20
• Os endereços cadastrais da Sra. VILMA DE CARVALHO (CPF no 539.104.439-15) e
do Sr. ANTONIO DONIZETE DE SÁ (CPF no 397.492.749-20) são idênticos, a saber,
RUA PAULO KAWASSAKI, 130, AP. 1701, LONDRINA.
Nas diligências feitas pela auditoria, item VI - Diligências efetuadas no curso do
procedimento fiscal, fls. 110/115, ficou demonstrado que Antônio Donizete de Sá,
com amplos poderes para administrar a sociedade empresária autuada, é quem
praticava vários atos em empresas relacionadas e administradas por seus
parentes próximos e/ou prepostos.
Concluiu a fiscalização que Antônio Donizete de Sá era o responsável de fato pelo
grupo de empresas constituídas pelas sociedades Ze-Power Indústria e Comércio
de Baterias Ltda - ME; Angepar – Comércio de Peças Ltda – ME ; Az – Total –
Comércio de Peças Ltda – ME; Bekaefe – Representação e Comércio de Peças Ltda
e J.J Giros – Comércio de Peças Ltda.
Importante ressaltar que os três contratos de mútuos apresentados para justificar
a origem de recursos em contas bancárias da autuada são de empresas
integrantes do grupo econômico acima identificado, quais sejam: Angepar –
Comércio de Peças Ltda – ME, Ze-Power Indústria e Comércio de Baterias Ltda -
ME e J.J Giros – Comércio de Peças Ltda, fls. 958/965.
Diante de todos os fatos descritos e comprovados pela fiscalização que foram
relevantes para a caracterização da responsabilização do procurador Antônio
Donizete de Sá, considerado sócio de fato da autuada, ficou evidente para a
auditoria que houve dolo na conduta dos responsáveis pela pessoa jurídica, Vilma
de Carvalho e Antônio Donizete de Sá, caracterizada pela prática reiterada de
omissão de receitas da atividade empresarial.
A contribuinte foi intimada e reintimada a apresentar os Livros Caixa (ou, se
mantivesse escrituração contábil, os livros Diário e Razão) e os extratos de todas
as suas contas-correntes e aplicações financeiras, dos anos-calendário de 2012,
2013 e 2014, no entanto nada apresentou. Tais condutas demonstram falta de
interesse da contribuinte e de seu representante legal em colaborar com a
auditoria fiscal, em desacordo com o disposto no art. 264 do RIR/99. A sócia e
administradora Vilma de Carvalho e o procurador Antônio Donizete de Sá estão
sendo responsabilizados em virtude de atos praticados contrários à lei, bem como
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
21
pela conduta injustificada que caracterizou embaraço ao trabalho fiscal, conforme
o parágrafo único do art. 919 do RIR/99.
Art. 919. .....
Parágrafo único. Considera-se como embaraço à fiscalização a recusa não
justificada da exibição de livros auxiliares de escrituração, tais como o
Razão, o Livro Caixa, o Livro Registro de Inventário, o Contas-Correntes e
outros registros específicos pertinentes ao ramo de negócio da empresa.
A administração, de fato, de empresas relacionadas geridas por pessoas do
convívio familiar da sócia e administradora Vilma de Carvalho e do procurador
Antônio Donizete de Sá, utilizando-se também de prepostos e ex-empregados,
são razões que demonstram o desvio e abuso de finalidade da personalidade
jurídica da autuada, bem como a confusão patrimonial existente, com fins de
sonegar tributos, capazes de configurar a responsabilização dos administradores
(mandante e mandatário), conforme preceituada o art. 135, do CTN.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
De acordo com o citado art. 135 do CTN, respondem pelos créditos tributários,
com excesso de poderes, ou infração de lei ou contrato social, os mandatários,
gerentes, administradores ou representantes da sociedade, que possuam, em
relação aos sócios, poderes de gestão, e em relação a terceiros, poderes de
representação. No caso Antônio Donizete de Sá, além de mandatário na
procuração que lhe outorgou amplos poderes de gestão da sociedade, foi
considerado o administrador/gerente ou sócio de fato da sociedade empresária
fiscalizada, pelas razões descritas no relatório da fiscalização.
Também responde pelos atos ilícitos ou contrários à lei, ou com excesso de
poderes, praticados pela pessoa jurídica e por Antônio Donizete de Sá
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
22
(mandatário da sociedade), a mandante Vilma de Carvalho pelo fato de ser sócia e
administradora, quando outorgou amplos poderes de gestão para o mandatário,
devendo, portanto, ter conhecimento e responsabilidade pelos atos praticados
pelo procurador por ela designado.
A conduta da sócia e administradora Vilma de Carvalho e do procurador e sócio
de fato, Antônio Donizete de Sá, no sentido de omitir da administração tributária
federal as receitas decorrentes da atividade empresarial e consequentes tributos
sobre estas receitas, além da constituição de grupo de empresas (artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64 – sonegação, fraude e conluio), bem como a não
apresentação da escrituração contábil (infração à lei), pois apesar de intimada a
fiscalizada não prestou qualquer informação a respeito dos livros contábeis,
autorizam o seu devido enquadramento como infração qualificada e legítima a
responsabilização do administrador com base no art. 135, do CTN.
Tanto é assim que os ilícitos praticados pelos administradores de fato (Antônio) e
de direito (Vilma), no presente caso, são suscetíveis de consequências até mais
severas, por constituir, em tese, crime contra a ordem tributária, nos termos dos
incisos I e IV do art. 1o e inciso I do art. 2o, ambos da Lei no 8.137/90, indicado na
representação fiscal para fins penais processo no 11634.720479/2017-11.
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo,
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes
condutas: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
[...]
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou
deva saber falso ou inexato;
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de
10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos,
ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo;
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
23
Ante tais considerações, a indicação de Vilma de Carvalho e do procurador e sócio
de fato, Antônio Donizete de Sá, como responsáveis solidários é legítima e
observou as diretrizes estabelecidas na Portaria RFB no 2.284, de 29/11/2010,
destacando-se que os mesmos foram qualificados, que houve a descrição dos
fatos e que se indicou o enquadramento legal das infrações apuradas e o vínculo
de responsabilidade existente.
Por conseguinte, fica mantido o vínculo de responsabilidade dos sujeitos passivos
indicados na constituição dos créditos tributários ora impugnados.

41.

Em resumo, restou amplamente demonstrado que Antônio Donizete de Sá não
apenas era o administrador de fato da Recorrente, como estruturou o grupo econômico informal,
integrado pelas empresas Angepar – Comércio de Peças Ltda – ME, Zé-Power Indústria e Comércio
de Baterias Ltda - ME e J.J Giros – Comércio de Peças Ltda, para que, juntamente com a sócia-
administradora formal, Vilma de Carvalho, o ilícito tributário fosse levado a efeito.
42.

Como referido em outras oportunidades (vide Acórdão no 1301-007.912), o art. 135,
III, do CTN, ao determinar que o administrador é passível de responsabilização tributária pelo
crédito tributário quando atue com excesso de poder ou infração à lei, não se restringe aos sócios
diretos da pessoa jurídica autuada, seja quando há interposição de pessoa jurídica para
formalmente não figurar em sentido estrito como sócio-administrador da autuada ou quando
demonstrado nos autos que a pessoa física é quem efetivamente atua como administrador, ainda
que fazendo uso de procuração válida, com absoluto controle sobre as operações ilícitas praticadas
pela pessoa jurídica administrada.

Dispositivo
43.

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário. Registre-
se que, com advento da Lei no 14.689, de 2023, que alterou o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, o
percentual da multa de ofício deve ser limitado a 100% por cento sobre o valor do principal exigido
no lançamento de ofício, nos termos do art. 106, “c” do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.133 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720477/2017-21
24
Iágaro Jung Martins

Fl. 1158
DF CARF MF
Original